Tribunal: TJSP
Processo: 2162282-53.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Art. 966, incisos V e VIII, do CPC – Expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente – Determinação de suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ (Tema 1016), que não alcança as execuções definitivas – Precedentes do TJSP – Autor que pretende o

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Art. 966, incisos V e VIII, do CPC – Expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente – Determinação de suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ (Tema 1016), que não alcança as execuções definitivas – Precedentes do TJSP – Autor que pretende o reexame das matérias decididas na ação originária, como se esta excepcionalíssima via processual servisse para aclarar o v. Acórdão rescindendo, com a precípua finalidade de obter o acolhimento da interpretação jurídica que melhor atenda seus anseios, o que evidentemente não se pode admitir – 1) No presente feito, constata-se que a pretensão do banco não é a denúncia de ofensa à norma legal, mas modificação do julgado pelo inconformismo com o seu resultado – A "manifesta violação de norma jurídica", enunciada no art. 966, inciso V, do CPC, não está caracterizada, haja vista que nada permite concluir tenha ocorrido tal circunstância – Doutrina – 2) As questões deduzidas pelo requerente não se inserem no rol taxativo do dispositivo legal apto a configurar "erro de fato verificável do exame dos autos", previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC – Matérias deduzidas que não demonstram que a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido – Doutrina – Precedentes do TJSP – 3) Em prestígio aos princípios da eficiência, economia processual e duração razoável do processo (arts. 6o e 8o do CPC), assim como tendo em vista a excepcionalidade das ações rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada material, é cabível a improcedência liminar da demanda quando não verificado seu enquadramento nas hipóteses do art. 966, "caput", do CPC – Aplicação analógica do art. 332, "caput", do diploma processual civilista em vigor – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo à demanda originária – Perda de objeto ante a improcedência da ação – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2162282-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são réus NORTH PACIFIC COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e INDÚSTRIAS
REUNIDAS SÃO JORGE S/A.
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação
rescisória e prejudicado o agravo interno. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO, J. B. FRANCO DE GODOI E
SALLES VIEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000
Autor: Banco Santander (Brasil) S/A
Réus: North Pacific Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e
Indústrias Reunidas São Jorge S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 10383
AÇÃO RESCISÓRIA Art. 966, incisos V e VIII, do CPC
Expurgos inflacionários na correção monetária incidente
sobre valores depositados judicialmente Determinação de
suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.
1.141.156/RJ (Tema 1016), que não alcança as execuções
definitivas Precedentes do TJSP Autor que pretende o
reexame das matérias decididas na ação originária, como se
esta excepcionalíssima via processual servisse para aclarar
o v. Acórdão rescindendo, com a precípua finalidade de
obter o acolhimento da interpretação jurídica que melhor
atenda seus anseios, o que evidentemente não se pode
admitir 1) No presente feito, constata-se que a pretensão
do banco não é a denúncia de ofensa à norma legal, mas
modificação do julgado pelo inconformismo com o seu
resultado
A “manifesta violação de norma jurídica”,
enunciada no art. 966, inciso V, do CPC, não está
caracterizada, haja vista que nada permite concluir tenha
ocorrido tal circunstância
Doutrina
2) As questões
deduzidas pelo requerente não se inserem no rol taxativo
do dispositivo legal apto a configurar “erro de fato
verificável do exame dos autos”, previsto no art. 966,
inciso VIII, do CPC
Matérias deduzidas que não
demonstram que a decisão rescindenda admite fato
inexistente ou considera inexistente fato efetivamente
ocorrido
Doutrina
Precedentes do TJSP
3) Em
prestígio aos princípios da eficiência, economia processual
e duração razoável do processo (arts. 6o e 8o do CPC),
assim como tendo em vista a excepcionalidade das ações
rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada
material, é cabível a improcedência liminar da demanda
quando não verificado seu enquadramento nas hipóteses do
art. 966, “caput”, do CPC Aplicação analógica do art.
332, “caput”, do diploma processual civilista em vigor
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE
IMPROCEDENTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra decisão
monocrática que não concedeu efeito suspensivo à
demanda originária Perda de objeto ante a improcedência
da ação AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A em desfavor de NORTH PACIFIC COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A.
Compulsando-se os autos do processo de conhecimento autuado
sob o n. 0110184-05.2009.8.26.0100, extrai-se que INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO
JORGE S/A propôs ação de cobrança contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
visando receber as diferenças de créditos sobre os valores depositados em conta
judicial com base nos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (fls. 73/82).
A referida demanda foi julgada parcialmente procedente em
Primeiro Grau (fls. 231/239). Inconformadas, as partes apelaram (fls. 251/287 e fls.
300/313), tendo sido o julgamento dos recursos levado a efeito pela Colenda 23a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, sob a relatoria do insigne Desembargador Sérgio Shimura, conforme v.
Acórdão assim ementado:
“LEGITIMIDADE PASSIVA DEPÓSITO JUDICIAL O Banco
depositário é parte legítima para responder à ação de
restituição de valores Tema consolidado com a edição da
Súmula 179-STJ: “O estabelecimento de crédito que recebe
dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da
correção monetária relativa aos valores recolhidos”
PRELIMINAR REJEITADA.
PRESCRIÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL Inocorrência A orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, se o contrato
permanece em vigor até o levantamento da importância
depositada judicialmente, não há prescrição do direito à
restituição atualizada, incluindo-se os juros e percentuais
dos expurgos inflacionários RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESTE TÓPICO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEPÓSITO JUDICIAL INTERESSE
PROCESSUAL O depósito judicial envolve relação jurídica
diversa do negócio firmado entre o poupador e o banco
Direito do favorecido de receber as diferenças reclamadas,
sobretudo porque o levantamento do valor depositado sem
a correta aplicação da correção monetária causa, de um
lado, efetivo e concreto prejuízo ao credor e, de outro,
enriquecimento sem causa da instituição financeira A
correção monetária não representa qualquer acréscimo,
mas apenas recomposição do valor da moeda Aplicação do
IPC como índice de correção monetária, que deve incidir
sobre a quantia depositada, com exceção do mês de
fevereiro de 1989, em que o índice aplicado pelo Banco
(18,35%) foi maior do que o índice de 10,14%, indicado pelo
STJ RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEPÓSITO JUDICIAL JUROS
REMUNERATÓRIOS
CAPITALIZADOS
Incidência
O
depositante tem direito de receber os juros remuneratórios
pela diferença de correção monetária que não lhes foi paga
pelas instituições financeiras Os juros remuneratórios não se
confundem com os juros moratórios devidos pelo
inadimplemento e visam à compensação pelo uso do capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de outrem Na hipótese dos autos, o dinheiro depositado
ficou à disposição do réu, de modo que a não incidência
importaria enriquecimento ilícito do banco Comunicado no
13 da e. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEPÓSITO JUDICIAL Cálculo a
ser elaborado com a aplicação do IPC como índice de
correção monetária incidente sobre os depósitos judiciais,
variável
conforme
os
percentuais
dos
expurgos
inflacionários por ocasião da instituição dos Planos
Governamentais, a saber: junho/87 (26,06%); janeiro/89
(42,72%); março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), junho/90
(9,55%) e julho/90 (12,92%); janeiro/91 (13,69%) e
fevereiro/91 (21,87%) Acréscimo de juros de mora simples
de 0,5% ao mês até 11/01/2003, quando entrou em vigor o
novo Código Civil; após essa data, a taxa é de 1% ao mês,
contados
a
partir
da
injusta recusa em restituir
integralmente o valor depositado Leitura da Súmula 54-STJ
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO
NESTE”
(TJSP,
AP
n.
0110184-05.2009.8.26.0100,
23a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, julgado em 20.02.2013).
Após o trânsito em julgado dos recursos interpostos pela
instituição bancária aos Tribunais Superiores (fls. 746 1 e 856 2), a empresa
INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A deu início ao cumprimento definitivo de
sentença em 02.10.2018 para receber a importância de R$ 8.866.360,34. No
1 Trânsito em julgado no STF em 28.09.2018: fls. 746.
2 Trânsito em julgado no STJ em 07.08.2018: fls. 856.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
transcurso do feito, a exequente cedeu o crédito à securitizadora NORTH PACIFIC
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, motivo pelo qual
ocorreu a sucessão processual no polo ativo (autos do processo n.
0074857-81.2018.8.26.0100).
Ato contínuo, o banco pleiteou o cancelamento do aludido
incidente, aduzindo a necessidade de instauração da fase de liquidação de
sentença, o que foi indeferido pela nobre Juíza de Primeiro Grau sob a justificativa
de que “os parâmetros da condenação imposta encontram-se bem delineados pelo
título judicial de fls.72/85, de forma que o quantum pode ser obtido por meio de
meros cálculos aritméticos (art.509, §2°, do CPC). Demonstrado o valor pela
exequente, incumbe a parte executada impugnar especificamente as incorreções,
apontando eventual saldo incontroverso" (fls. 189 dos autos do processo n.
0074857-81.2018.8.26.0100).
Não impugnada a decisão acima mencionada e tampouco
efetuado o pagamento voluntário do débito apontado pela credora, deferiu-se
constrição pelo sistema Bacenjud sobre contas do demandante, oportunidade em
que ele se insurgiu contra a penhora realizada (fls. 220 e 248/260 dos autos do
processo n. 0074857-81.2018.8.26.0100).
Sobreveio, então, a seguinte decisão:
"(...) Com o trânsito em julgado, a exequente apurou seu
crédito em R$ 6.422.905,47 (setembro/2018). Intimado para
pagamento voluntário da quantia, nos termos do art. 523
do CPC/2015 (fls. 148), o executado requereu a anulação da
decisão, aduzindo que haveria necessidade de prévia
liquidação (fls. 151/152). O pedido foi indeferido (fls. 189),
seguindo-se a penhora on-line, pelo sistema BACENJUD, da
quantia de R$ 8.210.717,24 em contas do executado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
223), que apresentou impugnação (fls. 248/260). O
executado sustenta que há excesso de execução, porquanto
o valor devido seria de apenas R$ 98.209.56, vez que o
exequente informou uma data de aniversário da conta que
não corresponde à realidade, além do que os juros
remuneratórios só podem incidir até a data do saque
(julho/1993). Pede a substituição da penhora por seguro
garantia judicial no valor de R$ 10.546.259,98. Sem razão,
porém. A questão da data de aniversário das contas foi
debatida na fase própria (fase de conhecimento) e não
comporta nova análise, sob pena de afronta à coisa julgada.
O mesmo se aplica em relação ao termo final dos juros
remuneratórios, visto que o título judicial é expresso no
sentido que incidirem "até o efetivo pagamento". Assim,
rejeito a impugnação, condenando o executado ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor do débito. Não vislumbro conduta dolosa por
parte do executado que configure ato atentatório à
dignidade da justiça, pelo que indefiro a aplicação da multa
prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC/2015.
Decorrido o prazo para interposição de recurso em relação à
presente decisão, expeça se mandado de levantamento
eletrônico, na forma requerida a fls. 235/237” (fls. 362/363
dos autos do processo n. 0074857-81.2018.8.26.0100).
Depois de rejeitados os seus embargos de declaração (fls. 472
dos autos do processo n. 0074857-81.2018.8.26.0100), o requerente interpôs
recurso de agravo de instrumento - registrado sob o n. 2144224-36.2019.8.26.0000
o qual também restou apreciado pela Colenda 23a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude de sua
prevenção (art. 105, RITJSP). In verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Iniciado mediante planilha de débito
apresentada pelo credor - Não efetuado o pagamento
voluntário do débito apontado, foi deferida a penhora via
Bacenjud - Impugnação à penhora - Irresignação contra
decisão que rejeitou a impugnação a penhora, condenando
o executado ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o débito - Apuração do valor da
condenação que depende de mero cálculo aritmético -
Liquidação por arbitramento desnecessária - Pretensão de
rediscutir o cálculo do débito, inclusive quanto aos juros
moratórios,
remuneratórios,
correção
monetária
e
honorários advocatícios - Impossibilidade - Descabe a
rediscussão de questões já decididas em sentença
transitada em julgado por envolver desconstituição de um
direito e garantia constitucional - COISA JULGADA - Art. 5o,
XXXVI, da CF - Violação ao princípio da imutabilidade das
decisões judiciais e da coisa julgada - Eficácia preclusiva da
coisa julgada material - Inteligência dos arts. 502 a 509 do
Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg.
Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP, AI n. 2144224-36.2019.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão,
julgado em 11.03.2020).
Aos 03.07.2020, o banco interpôs recurso especial, cujo juízo de
admissibilidade ainda está pendente de apreciação (fls. 1.412/1.436 dos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
9
processo n. 2144224-36.2019.8.26.0000).
Dez dias depois, em 13.07.2020, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A propôs a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e
VIII, do atual Código de Processo Civil, visando desconstituir o v. Acórdão prolatado
pela Colenda 23a Câmara de Direito Privado nos autos do processo n.
0110184-05.2009.8.26.0100, praticamente repisando todos os argumentos
expendidos no recurso especial.
Em síntese, sustenta: (i) violação manifesta de normas jurídicas
em razão do descabimento da inclusão dos expurgos inflacionários na correção
monetária incidente sobre valores depositados judicialmente, ocasionando
enriquecimento indevido dos réus; (ii) violação manifesta de normas jurídicas em
virtude da impossibilidade de pagamento das diferenças decorrentes da incidência
do IPC-IBGE em relação aos Planos Bresser, Verão e Collor I, de aplicação dos juros
remuneratórios das diferenças do Plano Collor II para além da data de
encerramento das contas judiciais (28.07.1993) e de fixação de juros moratórios
após a vigência do Código Civil (contabilizados por meio da taxa Selic, sem
cumulação com índice de correção monetária); (iii) erro de fato verificável, haja
vista a inexistência de expurgos inflacionários para as contas de depósitos judiciais
com aniversário/remuneração na segunda quinzena para os Planos Bresser, Verão
e Collor I; (iv) erro de fato verificável, uma vez que a data de encerramento das
contas judiciais tem efeito direto sobre o termo final dos juros remuneratórios,
restringindo-se as diferenças do Plano Collor II à data de encerramento das
aludidas contas (28.07.1993). Pleiteia, ao final, o integral acolhimento dos pedidos
formulados na exordial.
Liminarmente, o autor requer a concessão de tutela de urgência
com o intuito de obstar o prosseguimento de atos expropriatórios no cumprimento
de sentença autuado sob o n. 0074857-81.2018.8.26.0100, invocando: (i) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
10
suspensão do feito executório em decorrência da repercussão geral atribuída pelo
Supremo Tribunal Federal ao Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ (Tema 1.016);
(ii) a grave lesão e de difícil reparação estampada na possibilidade de
levantamento, pelos réus, da quantia próxima de nove milhões de reais.
Não há resposta.
É o relatório.
DA AÇÃO RESCISÓRIA.
De proêmio, ressalte-se que a determinação de suspensão
proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin no RE n. 1.141.156/RJ (Tema 1016)
não alcança a execução definitiva do título judicial, cujo cumprimento os réus
perseguem nos autos 0074857-81.2018.8.26.0100.
Portanto, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ
(Tema 1016), com repercussão geral, não tem o condão de atingir o cumprimento
de sentença, como pretende o autor, principalmente porque a coisa julgada
material que se operou à época está balizada pela legislação e jurisprudência
dominante, inexistindo motivos para o sobrestamento do feito unicamente com
base nesse fundamento.
A propósito, eis os precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Depósito judicial - Expurgos inflacionários do 'Plano Collor I'
(15/03/1990) e 'Plano Collor II' (01/1991) - Decisão que
rejeita a impugnação ofertada pelo executado aos cálculos
apresentados pela exequente, fundada em excesso de
execução do valor relativo ao 'Plano Collor I' - O
cumprimento de sentença refere-se a título executivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
11
judicial transitado em julgado, de modo que não se sujeita à
suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE no 1.141.156/RJ - Precedentes deste Egrégio Tribunal -
Sentença que deve ser interpretada em conformidade com o
seu relatório, fundamentação, dispositivo, e a boa-fé (NCPC,
art. 489, § 3o) (...)” (TJSP, AI n. 2187853-60.2019.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, julgado em 26.11.2019);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMA 1.016/STF -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE
SOBRE
VALORES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE
-
Insurgência
contra
decisão
que
determinou
o
prosseguimento do feito, com o pagamento pela agravante
das diferenças apuradas e devidas à massa falida/agravada
- MANUTENÇÃO DO DECISUM - Interposição de Recurso
Especial não obsta o cumprimento de sentença, vez que
desprovidos de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do
NCPC) - Determinação de suspensão emanada pelo E.
Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no
RE 1.141.156/RJ, Tema 1016, que não alcança as execuções
definitivas -Precedentes - Decisão mantida Recurso
improvido, com a revogação da liminar anteriormente
deferida às fls. 2593/2594 deste recurso” (TJSP, AI n.
2132490-88.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, julgado em 30.10.2019);
(iii)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO, FUNDADO EM DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
12
PROFERIDA, PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
NO RE 1.141.156/RJ. SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE
EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
PRECEDENTES.
AFASTADA
A
PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO
ART. 774, II DO CPC. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AI n.
2097002-72.2019.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Colho Mendes, julgado em 04.06.2019);
(iv)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO - Descabimento -
Suspensão de julgamento determinada em recursos
extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos,
que não se aplica em hipótese de sentença transitada em
julgado, como no caso concreto” (TJSP, AI n.
2125069-81.2018.8.26.0000,
17a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. João Batista Vilhena, julgado em
16.05.2019).
Feitas tais digressões, tem-se que a ação é manifestamente
improcedente.
Compulsando-se os autos, ao que se observa, o autor, diante do
insucesso no agravo de instrumento n. 2087184-67.2017.8.26.0000, julgado pela
23a Colenda Câmara de Direito Privado no transcorrer do cumprimento de
sentença, pretende ver satisfeita sua insurgência por meio desta ação rescisória
reproduzindo, praticamente, todas as matérias (inclusive deduzidas no recurso
especial interposto), numa desesperada tentativa de obstar o levamento dos
valores almejados por seus credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Denota-se, a bem da verdade, que a parte insurgente pretende o
reexame das matérias ventiladas na ação originária, como se esta
excepcionalíssima via processual servisse de “embargos de declaração” para
aclarar o v. Acórdão rescindendo, com a precípua finalidade de obter o
acolhimento da interpretação jurídica que melhor atenda seus anseios, o que
evidentemente não se pode admitir.
A pretensão deduzida ancora-se no art. 966, incisos V e VIII, § 1o,
do CPC/2015, in verbis:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode
ser rescindida quando: (...)
V - violar manifestamente norma jurídica;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos
autos.
§ 1o. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os
casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre
o qual o juiz deveria ter se pronunciado (...)”.
No que se refere ao inciso V do art. 966 do Código de Processo
Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina leciona que:
“Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da
ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a
jurisprudência que a literal violação exige que no momento
de aplicação da norma por meio da decisão judicial não
exista interpretação controvertida nos tribunais. Significa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
14
dizer que, se havia polêmica à época da prolação da
decisão, ainda que à época da ação rescisória o
entendimento tenha se pacificado em torno da tese
defendida pelo autor dessa ação, não será possível a
desconstituição” (in Manual de Direito Processual Civil, 9a
ed., Salvador: Editora JusPodivm, págs. 1.471/1.472).
Na mesma linha, as lições de Ségio Sahione Fadel:
“(...) deve-se atentar, ainda, que na ação rescisória não se
discute a justiça ou injustiça da sentença, nem se tergiversa
sobre melhor ou mais adequada interpretação de norma
jurídica. Há que se configurar violação expressa de um
direito, não em função do interesse particular ou privado da
parte, mas em atenção à defesa de uma norma de interesse
público” (in O Processo nos Tribunais, 1a ed., pág. 42).
Pois bem. À época da prolação do v. Acórdão do qual se almeja a
rescisão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preconizava
que: (i) "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial,
responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos"
(Súmula 179); (ii) "A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação
específica contra o banco depositário" (Súmula 271).
Logo, não há que se falar, como invoca o autor, de “descabimento
da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre
valores depositados judicialmente” (fls. 46).
De igual sorte, inexiste violação manifesta de norma jurídica a
justificar o pedido de limitação da “incidência dos juros remuneratórios das
diferenças do Plano Collor II à data de encerramento das contas judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
15
(28.07.1993)” (fls. 46) sem destaque no original.
Deveras, esse pleito se mostra completamente contraditório,
uma vez que o próprio banco afirmou, na peça recursal dos autos do agravo de
instrumento, que “A decisão recorrida deve ser reformada porque concedeu à
agravada (...) (b) juros remuneratórios para além da data do encerramento dos
depósitos, contrariando a coisa julgada que se formou no sentido de que os juros
remuneratórios seriam computados 'nas mesmas bases da caderneta de
poupança', ou seja, enquanto o saldo ficou à disposição do Banco (...) Ocorre que,
como se sabe, 'é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a
sentença que a julgou' (509, § 4o, do CPC). E foi exatamente isso o que a decisão
agravada produziu, quando afirmou que a coisa julgada mandava pagar (...) juros
remuneratórios 'até o efetivo pagamento'” (fls. 07/08 dos autos do processo n.
244224-36.2019.8.26.0000) sem destaque no original.
Afinal, se o próprio autor admite que o V. Acórdão transitado em
julgado lhe é “favorável” em determinado enfoque, ou seja, no que tange ao
período do cômputo dos juros relacionados às diferenças do Plano Color II,
obviamente, por falta de interesse processual, não haveria nenhum motivo para
rescindi-lo nessa particularidade.
Assim, consequentemente, cabe à parte adotar as medidas
cabíveis no próprio procedimento do cumprimento de sentença, amparadas pelo
duplo grau de jurisdição, para que faça valer o seu ventilado direito.
Como já observado, o que propriamente se infere da peça
inaugural é o manifesto intuito de a parte obter, mediante a presente via
processual, interpretação que se ajuste à sua conveniência.
Enfim, no panorama processual, constata-se que a pretensão do
banco não é a denúncia de ofensa à norma legal, mas a modificação do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
16
pelo inconformismo com o seu resultado. A “manifesta violação de norma
jurídica”, enunciada no art. 966, inciso V, do CPC, não está caracterizada, haja vista
que nada permite concluir tenha ocorrido tal circunstância.
Já no tocante ao “erro de fato verificável do exame dos autos”,
melhor sorte também não assiste ao demandante.
Nas palavras de Fredie Didier Junior:
“Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente
ou
quando
considerar
inexistente
fato
efetivamente ocorrido. Trata-se, enfim, de uma suposição
inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que
escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo,
relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui
um erro de percepção e não de um critério interpretativo
do juiz. A configuração dessa hipótese de rescindibilidade
exige a conjugação de vários pressupostos: a) É preciso que
a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o
erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É
necessário que a sentença esteja baseada em erro de fato;
ou seja, o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou
a sentença; é necessária a existência de nexo de causalidade
entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do
decisum rescindendo; b) o erro de fato deve ser apurável
mediante o simples exame dos documentos e das demais
peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a
produção de quaisquer outras provas tendentes a
demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que
ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
17
sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido;
ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havia
controvérsia. Se se trata de ponto controvertido sobre o
qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a
rescisão da decisão” (in Curso de Processo Civil, volume III,
13a ed., Salvador: Editora JusPodivm, pág. 506).
Segundo Alexandre Freitas Câmara, é rescindível “o provimento
de mérito que seja resultado de um erro de fato emergente dos autos, dos
documentos da causa. É preciso que o erro salte aos olhos (como se dá, por
exemplo, quando o juiz considera que não houve pagamento, mas há, nos autos,
um recibo de quitação)” (in Ação Rescisória, 2a Edição, Atlas, 2012, pág. 79).
Ainda é atual o ensinamento de Pontes de Miranda ao comentar
o § 2o do art. 485 do revogado CPC/1973:
“(...) fez indispensável, em se tratando de erro quanto à
inexistência do fato, que não tivesse havido controvérsia
entre as partes e interessados, o que teria permitido
investigação suficiente, nem pronunciamento judicial sobre
o erro. Tem-se de perguntar se afastaria a incidência do art.
485, IX, ter havido controvérsia sem pronunciamento do
juiz, ou o pronunciamento do juiz sem ter havido
controvérsia. Havemos de entender que sim, porque as
partes teriam de levar à decisão judicial, na 1a instância, ou
em superior instância, ou em única instância, aquilo que as
levara à controvérsia; e, se não houve controvérsia, mas o
juiz se pronunciou, tinham as partes de exercer as
pretensões recursais. O que se afasta é a rediscussão ou
rediscutibilidade na ação rescisória” (in Comentários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Código de Processo Civil, Ed. Forense, 1974, tomo VI, pág.
333).
Em outras palavras, significa dizer que o equívoco incorrido pelo
magistrado sentenciante pressupõe a manifesta existência ou inexistência de um
fato.
O banco elencou, com base no art. 966, inciso VIII, do CPC, erro
de fato verificável, em razão da “inexistência de expurgos inflacionários para as
contas de depósitos judiciais com aniversário/remuneração na segunda quinzena
para os Planos Bresser, Verão e Collor I” (fls. 47), acrescentando que a “data de
encerramento das contas judiciais tem efeito direto sobre o termo final dos juros
remuneratórios”, restringindo-se “a incidência dos juros remuneratórios das
diferenças do Plano Collor II à data de encerramento das contas judiciais
(28.07.1993)” (fls. 47).
Extrai-se, assim, que as questões deduzidas pelo requerente não
se inserem, em absoluto, no rol taxativo do dispositivo legal. Ora, além de matérias
de direito, não demonstram que a decisão rescindenda tenha reconhecido fato
inexistente ou considerado existente fato efetivamente não ocorrido, dando
ensejo, por tal motivo, a um equivocado desfecho da lide.
A bem da verdade, o que a parte aponta como erro de fato é a
própria convicção judicial, contrária à sua pretensão, e não algum evento
incorretamente dado como existente ou inexistente que a tenha fundamentado.
Como exaustivamente anotado, o que propriamente se verifica é
a manifesta vontade de a parte alcançar interpretação que atenda seus objetivos e
diminua a sua dívida, valendo-se da estreita via da ação rescisória, inapropriada
para a hipótese em apreço.
A propósito, em casos análogos versados sobre temáticas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
19
idênticas às tratadas nestes autos, esta Colenda Corte assim já se pronunciou:
(i) “Ação rescisória Acórdão que, nos autos de ação de
cobrança, deu provimento a recurso de apelação da autora
e negou provimento a recurso do réu, rejeitando arguição
de ilegitimidade “ad causam” Réu, sucessor de Banco Nossa
Caixa S/A., ao qual foram transferidos os depósitos judiciais
com exclusividade ao ser privatizado o Banco do Estado de
São Paulo S/A. Depositário judicial que está vinculado ao
Estado por relações de Direito Público e sujeito às
determinações do Juízo de Direito de quem é “longa manus”
Depósito judicial regido por Provimentos do Conselho
Superior da Magistratura e Normas da Corregedoria Geral
da Justiça Arguição de ilegitimidade “ad causam” reiterada
pelo réu ao ajuizar ação rescisória - Ilegitimidade rejeitada
no acórdão rescindendo diante do exame da prova
documental, no sentido de que o saldo da conta judicial foi
transferido do antigo depositário para o banco que o réu
veio a suceder - Questão sobre ilegitimidade que não enseja
ação rescisória, na qual a finalidade é a desconstituição da
decisão sobre o mérito - Caso concreto em que a questão
imiscui-se com o mérito da ação de cobrança de expurgos
de correção monetária sobre a conta de depósito judicial -
Pretensão do autor da ação rescisória fundada em erro de
fato e rejeição, por isso, da arguição de ilegitimidade no
acórdão rescindendo - Julgamento conforme interpretação
razoável da prova documental disponível ao pronunciar a
legitimidade no polo passivo - Erro de fato não
caracterizado, e sim a interpretação do fato segundo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
20
prova documental - Questão discutida e enfrentada no
acórdão
rescindendo,
insuscetível
da
rediscussão
-
Pretensão rescisória do autor julgada improcedente por
maioria de votos, a cargo do autor os ônus de sucumbência
e levantamento a seu favor do depósito de que trata o art.
968, inciso II, do CPC” (TJSP, Ação Rescisória n.
2142113-79.2019.8.26.0000, 6o Grupo de Câmaras de
Direito Privado, rel. Des. Cerqueira Leite, julgado em
13.11.2019);
(ii) “Ação rescisória. Ação Ordinária de Cobrança de
Expurgos Inflacionários, em fase de cumprimento de
sentença. Alegação de manifesta violação a norma jurídica
(fundamento: art. 966, inciso V, do CPC). Não configuração.
Intuito de rediscussão da matéria. Ação extinta, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 330, III
do Código de Processo Civil” (TJSP, Ação Rescisória n.
2110170-78.2018.8.26.0000, 19o Grupo de Câmaras de
Direito Privado, rel. Des. João Pazine Neto, julgado em
15.08.2018);
(iii) “Ação rescisória de Acórdão Demanda de instituição
bancária
-
Controvérsia
em
torno
dos
expurgos
inflacionários aplicados sobre depósito judicial e do índice
de correção monetária nos meses de abril e maio de 1990 -
Arguição de violação literal de disposição de lei

Inconsistência jurídica
Correta aplicabilidade do IPC à
espécie,
nos
termos
de
pacificado
entendimento
jurisprudencial
Teses que, ademais, já foram objeto de
decisão no bojo de recurso de agravo de instrumento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
21
também no âmbito do Acórdão rescindendo - Mera
pretensão de reabertura de discussão de fatos já
examinados e acerca dos quais a prestação jurisdicional
exauriu-se na coisa julgada. Ação improcedente” (TJSP,
Ação Rescisória n. 2025239-50.2015.8.26.0000, 15o Grupo
de Câmaras de Direito Privado, rel. Des. Marcos Ramos,
julgado em 26.10.2016);
(iv)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS.
DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 179 E 271
DO STJ. 1. Não havendo demonstração de violação literal a
disposição de lei, nem erro de fato, a petição inicial da ação
rescisória merece ser indeferida com fundamento no artigo
490, I, c.c. o artigo 295, inciso I e parágrafo único, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil. 2. "O estabelecimento
de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial,
responde pelo pagamento da correção monetária relativa
aos valores recolhidos" (Súmula 179/STJ) e "A correção
monetária dos depósitos judiciais independe de ação
específica contra o banco depositário" Súmula 271/STJ.
Recurso desprovido”
(TJSP,
Agravo
Regimental
Cível
n.
2201584-65.2015.8.26.0000, 13o Grupo de Câmaras de
Direito Privado, rel. Des. Felipe Ferreira, julgado em
03.03.2016).
Em suma, seja por ausência de violação às normas jurídicas, seja
pela não configuração de nenhum erro de fato, a ação rescisória exsurge
absolutamente fadada ao insucesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
22
Feitas tais ponderações, observa-se que, com o advento do atual
diploma processual civilista, a impossibilidade jurídica do pedido não guarda mais
previsão legal. Prevaleceu a corrente doutrinária, amplamente majoritária,
segundo a qual o instituto ostenta natureza eminentemente meritória,
distanciando-se dos requisitos de admissibilidade da ação.
Todavia, isso não significa que o novo ordenamento seja
conivente com demandas manifestamente contrárias ao seu arcabouço normativo.
Em situações similares à hipótese sob análise, nas quais a improcedência exsurge
de imediato juízo de certeza, não se mostra viável o processamento da ação,
mormente no procedimento típico das ações rescisórias.
Fredie Didier Junior já teve a oportunidade de externar essa
visão:
“O CPC, então, ao não mais tratar da possibilidade
jurídica do pedido como hipótese de extinção do
processo sem exame de mérito, silenciando no ponto,
adota
corrente
entendimento
doutrinário,
reconfigurando a possibilidade jurídica do pedido e
permitindo, a partir de conjugação de algumas
normas fundamentais processuais, uma atípica
hipótese de improcedência liminar do pedido” (in
Curso de Direito Processual Civil, JusPodivm, 1o vol.,
18a ed., 2016, pág.. 614).
Sem sombra de dúvida, o processamento do feito violará o
princípio da eficiência, insculpido no art. 8o do CPC, na medida em que se estaria a
mover inutilmente a máquina judiciária e a ensejar os onerosos custos dela
decorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
23
Os réus seriam provocados a assumir o ônus de compor a relação
jurídico-processual e o autor, consequentemente, amargaria o prejuízo de arcar
com os honorários advocatícios da parte “ex adversa”.
Outrossim, o prosseguimento perduraria a crise de incerteza do
próprio demandante, negligenciando o princípio da duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC) e favorecendo desdobramentos inúteis que
se prestarão unicamente a majorar a angústia suportada pela parte.
Não bastasse, “a ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob
pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao
abrigo da coisa julgada” (STJ, REsp n. 136.254-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 03.02.05).
Sob esse prisma, o não acolhimento prima facie reforça a
excepcionalidade dessa via processual e o consagrado princípio da segurança
jurídica subjacente à coisa julgada material.
À vista dessas considerações, impõe-se, liminarmente, a
improcedência da demanda, mediante aplicação analógica do art. 332, caput, do
CPC.
Arcará o autor com as custas e despesas processuais, não sendo
arbitrados honorários advocatícios por não ter havido a “angularização” da
demanda.
De igual sorte, o depósito efetuado às fls. 68 deve ser revertido
em favor do demandante, uma vez que, como dito, a relação jurídica processual
não foi integralizada.
DO AGRAVO INTERNO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2162282-53.2020.8.26.0000 -Voto no
24
Deixa-se de conhecer do agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não atribuiu efeito suspensivo à demanda, uma vez que o
inconformismo resultou prejudicado devido à improcedência da ação.
Ante o exposto, JULGA-SE LIMINARMENTE IMPROCEDENTE A
AÇÃO RESCISÓRIA, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, cumulado com aplicação analógica do art. 332, caput,
ambos do CPC, remanescendo prejudicado o agravo interno.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica